Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO PRINCIPAL PENDENTE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO PODE SER IGNORADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
Regra geral, o recurso de apelação é recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo). No entanto, em algumas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, aquelas discriminadas no art. 1.012 do CPC, dentre as quais, destaco, a condenação para pagamento de alimentos, a sentença terá eficácia imediata, podendo, neste caso, ser objeto do cumprimento provisório de sentença.
No entanto, a hipótese do art. 1.012, II, do CPC, só poderia ser aplicada, para afastar a necessidade de aguardo do trânsito em julgado, nos casos das demandas que envolvesse diretamente pedido de alimentos (fixação, majoração, exoneração), nos termos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
Ora. No caso em análise, a condenação perseguida diz respeito a honorários de sucumbência, no patamar de, mais ou menos, R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Em sendo assim, e, com vênia ao entendimento divergente, não poderia ser equiparada aos alimentos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, que devem ser pagos de forma imediata para preservação da vida.
Mostra-se, inclusive, indispensável a ocorrência do trânsito em julgado, tendo em vista necessidade de cognição exauriente da matéria constante do processo principal, e na consequente necessidade de concessão à parte perdedora de oportunidade de se valer de todos os mecanismos jurídicos disponíveis para se proteger, em observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.